Tribunal: TJDFT
Processo: 0745070-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745070-27.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: G SOSA BELUSCI CALCADOS EIRELI - EPP EMBARGADO: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por G Sosa Belusci Calçados Eireli - EPP em face do v. Acordão de Id. 59635387, que negou provimento ao Agravo de Instrumento que interpôs, nos termos da seguinte ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES OBSERVADOS. QUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA. É vedado à parte discutir honorários advocatícios já analisados em acórdão que há muito transitou em julgado (título judicial exequendo). A pretensão de desconstituir a coisa julgada não pode ser deduzida na estrita via dos embargos de declaração. Não se afasta a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, já que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, pois como bem fundamentou o Magistrado a quo, “não guardam qualquer relação com a decisão embargada, nem sua tese foi objeto da petição de impugnação apreciada por ocasião da decisão embargada.” Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Em síntese, o Embargante repete as razões do Agravo e defende que o v. Acórdão é obscuro, pois, “em razão à perda do objeto, o ônus da sucumbência não percebe apenas à agravante, isso porque ambas as partes compuseram amigavelmente, devendo o ônus ser suportado por ambas, assim, razão não assiste a condenação dos agravantes ao pagamento de custas e em razão à perda do objeto”. Sic. Requer o provimento dos Embargos a fim de que o vício apontado seja sanado e o Agravo de Instrumento provido. É o breve relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por intempestividade. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante se insurge contra o v. Acórdão Id. 59635387, que foi disponibilizado no DJe em 5.6.2024, com publicação em 6.6.2024. Sendo assim, considerando que o prazo para a oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, o termo final para a oposição do presente recurso era 14.6.2024, sexta-feira e dia útil. Considerando que os presentes Embargos só foram opostos na data 18.6.2024, é evidente a intempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora